Tribunal: TJSP
Processo: 0122115-58.2007.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Empréstimo Bancário – Extinção do feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, art. 924 V do CPC – Arquivamento dos autos na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – Teses firmadas pelo C. STJ no julgamento do IAC - 1604412/SC – Prescrição quinquenal do título de crédito (CC, art. 206, § 5o, I) que se operou ainda durante

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Empréstimo Bancário – Extinção do feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, art. 924 V do CPC – Arquivamento dos autos na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – Teses firmadas pelo C. STJ no julgamento do IAC - 1604412/SC – Prescrição quinquenal do título de crédito (CC, art. 206, § 5o, I) que se operou ainda durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015 – Inaplicabilidade da regra do art. 1.056 do CPC/2015 – Autos não estavam suspensos quanto da entrada em vigor da nova legislação processual – Desídia manifesta do exequente – Paralisação dos autos por mais de oito anos levando-se em conta a suspensão de um ano após o arquivamento – Prescrição intercorrente operada – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.